Tribunal: STF
Processo: HC 94550
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. COMETIMENTO DE
   FALTA GRAVE COMO CAUSA DE REGRESSÃO DE REGIME. NOVO MARCO PARA A
   CONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ADMISSIBILIDADE.
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. PERDA DO DIREITO À CONTAGEM DOS DIAS
   REMIDOS PELO TRABALHO, ANTERIORES À FALTA GRAVE. MATÉRIIA
   DISCIPLINADA NA SÚMULA VINCULANTE 9.
I - A regressão de regime
   pelo cometimento de falta grave encontra-se prevista na Lei de
   Execução Penal. Precedentes.
II - O cometimento de falta grave
   pelo detento tem como conseqüência o reinício da contagem do
   lapso temporal de 1/6 da pena para a progressão de regime
   prisional.
III - A súmula vinculante 9, disciplinou matéria que
   alude ao art. 127 da Lei de Execuções Penais, no tocante à perda
   dos dias remidos pelo cometimento de falta grave.
IV - Habeas
   corpus conhecido e denegada a ordem.